Tribunal: TJES
Processo: 0000104-75.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-75.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM BRINER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL OU REDIMENSIONAMENTO DE PENA: INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por William Briner de Paula contra sentença que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, ou ainda o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, em razão da participação de adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio; e
(iii) analisar a incidência da causa de aumento pela participação de menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem comprovam a autoria do crime, sendo reconhecido pela jurisprudência que tais declarações, quando harmônicas e isentas de contradições, são aptas a fundamentar a condenação.
4. A apreensão de 26 pedras de crack, 1 porção de maconha e a quantia de R$ 60,00, aliada à forma de atuação do grupo e ao contexto fático, confirma a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de uso pessoal.

Sabemos também que é perfeitamente possível a prática do tráfico de drogas por usuários, que assim o fazem muitas vezes motivados pelo vício, mas uma vez perpetrada a ação, e devidamente comprovada, é incontornável o acolhimento da pretensão punitiva.

Ideal, portanto, e é desejo de todos, que o tratamento contra o vício anteceda a prática de delitos mais graves.

5. Restou demonstrada a participação de adolescente na empreitada criminosa, legitimando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.
6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, não havendo ilegalidades ou desproporcionalidades que justifiquem revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, associada à conduta observada em vigilância policial, afasta a tese de uso próprio.

A participação de adolescente na empreitada criminosa autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI;
Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0000795-31.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 11.06.2024;
STJ, AgRg no HC 804.653/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

WILLIAM BRINER DE PAULA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença originária, cujo conteúdo implementou a respectiva condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o recorrente, em síntese, que inexistem provas aptas para fins de condenação, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição, ou a desclassificação para o reconhecimento de posse de drogas para uso próprio. Alternativamente pretende o decote de causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, e seus devidos reflexos.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“Noticiam os autos do inquérito que no dia 13 de fevereiro de 2025, na Rua 24, (Lado Norte), bairro GURIRI, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado William Briner de Paula, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga a crack, 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 8,75 gramas, além de 60 (sessenta reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que no dia dos fatos a equipe da Força Tática, munida de informações sobre um intenso tráfico de entorpecentes que vinha ocorrendo no endereço supracitado, deslocou-se até o local, onde foi realizada uma campana em uma área de vegetação situada no final da rua. Dessa posição, era possível ter ampla visão do ponto indicado por denunciantes e colaboradores, como local de intensa comercialização de drogas e presença de indivíduos portando ilegalmente armas de fogo.

Durante a vigilância, que perdurou por aproximadamente uma hora, três suspeitos foram observados sob uma árvore localizada na esquina da última quadra do logradouro. Eles atendiam pessoas que se aproximavam e, em seguida, revezavam-se na busca de objetos guardados em diferentes pontos próximos, incluindo uma construção, um muro de lajotas de uma residência e outros locais dispersos pela restinga.

Após recolherem os objetos, os suspeitos os entregavam aos solicitantes em troca de algo não identificado.

Em dado momento, foi realizada a aproximação policial, sendo dada voz de abordagem aos suspeitos. Um deles, posteriormente identificado como o adolescente Felipe Santos do Couto (17 anos), permaneceu no local e acatou as ordens, não sendo encontrado em sua posse nenhum objeto ilícito durante a busca pessoal. Já os outros dois indivíduos desobedeceram à ordem policial e empreenderam fuga em direção à restinga situada no final da Rua 25, sendo acompanhados pelos policiais.

Durante a perseguição, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que, diante da injusta agressão, reagiram de forma moderada e proporcional para cessar o ataque.

Após o confronto, o autor dos disparos conseguiu fugir, enquanto o outro suspeito deitou-se no solo e foi prontamente abordado e identificado como William Briner de Paula, em cuja posse foi encontrada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Na sequência, o abordado foi conduzido ao ponto inicial da ocorrência, onde foi solicitado apoio da equipe K-9 do 13º BPM.

Com a utilização do cão farejador Moisés, lograram êxito na localização dos seguintes entorpecentes: 10 (dez) pedras de substância análoga a crack, encontradas no solo da entrada da construção residencial para onde os suspeitos se dirigiam com frequência; 16 (dezesseis) pedras da mesma substância, localizadas em um buraco no muro já mencionado; e 01 (uma) bucha de substância semelhante à maconha, encontrada no solo nas proximidades do ponto de venda de drogas.

Diante do ocorrido, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para medidas e providências cabíveis [...]”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se realmente que Policiais Militares receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local da denúncia, e, ao realizarem diligências prévias, vislumbraram três indivíduos desenvolvendo a atividade ilícita, dentre eles o ora apelante.

Não há dúvida quanto à referida conclusão, à luz de claros depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, que, desde a gênese, e em juízo, relataram os fatos conforme descrito na denúncia, qual seja:

A efetiva prática de tráfico de drogas desempenhada por 03 indivíduos, dentre eles um adolescente.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Reafirmo o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento de prestados por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo para resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Sabemos também que é perfeitamente possível a prática do tráfico de drogas por usuários, que assim o fazem muitas vezes motivados pelo vício, mas uma vez perpetrada a ação, e devidamente comprovada, é incontornável o acolhimento da pretensão punitiva.

Ideal, portanto, e é desejo de todos, que o tratamento contra o vício anteceda a prática de delitos mais graves.

A dinâmica dos fatos e a forma de agir dos envolvidos afastam a possibilidade de reconhecimento de porte de droga para fins de consumo pessoal.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação, e afere-se de igual forma que a pena não deve ser redimensionada, seja pela juridicidade empregada na dosimetria (pena base fixada no mínimo legal, e demais etapas observando-se a razoabilidade e legalidade), seja pela efetiva comprovação de participação de adolescente na empreitada criminosa.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.